Tribunal: TJPA
Processo: 0802003-65.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802003-65.2025.8.14.0061

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0802003-65.2025.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA

APELANTE
: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

APELADA
: FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. Alegação de comodato verbal. Posse exercida por mais de dez anos. Moradia familiar. Reconstrução do imóvel pela ocupante. Ausência de comprovação do esbulho. Ônus da prova do art. 561 do CPC não satisfeito. Usucapião arguida como matéria de defesa. Súmula 237 do STF. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido autoral, ao reconhecer que a requerida exerce posse qualificada sobre o imóvel, afastando a tese de comodato verbal e a ocorrência de esbulho após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho praticado pela ré; (ii) saber se a ocupação do imóvel decorreu de comodato verbal (posse precária) ou de posse qualificada por animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige prova da posse anterior, do esbulho e de sua data (art. 561 do CPC), ônus que incumbe ao autor.

4. Conjunto probatório que evidencia posse prolongada da ré, iniciada em contexto familiar, com moradia habitual e prática de atos típicos de domínio, inclusive reconstrução integral do imóvel após incêndio, circunstâncias incompatíveis com mera detenção precária.

5. Ausência de comprovação robusta do alegado comodato verbal e, por consequência, do esbulho a partir da notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, de forma robusta, a posse anterior e o esbulho, não sendo suficiente a mera alegação de comodato verbal desacompanhada de elementos probatórios consistentes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação Cível nº 0802003-65.2025.8.14.0061
; Recorrente:
Maria do Socorro Rodrigues
; Recorrido:
Franciele Oliveira dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos de
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada em face de
FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS
, que
julgou improcedente
o pedido reintegratório.

Consoante narrado na sentença, a autora/apelante afirmou ser
proprietária e possuidora
do imóvel localizado na
Rua Pará, nº 32, Bairro Bela Vista, Tucuruí/PA
, sustentando exercer a posse desde
15/05/2023
. Alegou que teria
cedido o imóvel em comodato verbal
à requerida/apelada (sua
ex-nora
) e que, ao solicitar a devolução do bem em
18/11/2024
, a ocupante
se recusou a desocupar
, configurando, em sua ótica,
esbulho possessório
.

Na fase inicial, foi
deferida liminar de reintegração de posse
(mencionada na sentença como ID 141894056). Todavia, após a apresentação de defesa e a juntada de documentos, a tutela foi
revogada
(ID 145208054), com
restituição da posse à requerida
.

A requerida/apelada apresentou
contestação
(ID 143256457), na qual, em síntese, refutou a tese de comodato e defendeu que o imóvel não lhe fora emprestado, mas
“doado” informalmente em 2014
pela autora, com a finalidade de servir de residência ao casal formado pela ré e pelo então companheiro (filho da autora), bem como aos filhos. Afirmou exercer posse
mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dona há mais de 10 anos
, destacando que
reconstruiu integralmente o imóvel após incêndio
, atuando como se proprietária fosse. Arguiu, ainda, a presença de requisitos de
usucapião
, invocando o art.
1.240-A
do Código Civil (usucapião especial familiar), e pugnou pela improcedência da ação.

Houve
réplica
(ID 145562570), na qual a autora/apelante rechaçou a alegação de doação por ausência de formalidade, reiterando a natureza
precária
da ocupação (comodato) e, ao final, chegou a sugerir
divisão do imóvel
como solução conciliatória.

Em instrução, foram ouvidas duas pessoas “na condição de informantes” (IDs mencionados na sentença: 156165219 e 145876703):

(i)

Maria de Jesus Mendes
, indicada pela autora, confirmou que o imóvel teria sido adquirido pela requerente e, de imediato, cedido para a então nora e o filho residirem, referindo que a requerida permaneceu no imóvel após a separação do casal, sem precisar a data;

(ii)

Valdirene Ferreira da Silva
, indicada pela requerida e apontada como amiga íntima, afirmou que a posse da requerida remonta a
2014
, “tratando-se de doação” em favor do casal e netos; relatou que a separação teria ocorrido há aproximadamente
6 anos
e que o imóvel foi
inteiramente reconstruído pela requerida
após incêndio, sem solicitação de permissão à autora, “pois agia como se dona fosse”.

As partes não requereram outras provas.

A sentença concluiu que o núcleo da controvérsia consistia em definir a
natureza da posse
exercida pela requerida: se
precária
(comodato verbal) ou
qualificada por
animus domini
(decorrente de doação informal e atos de domínio).

Após rememorar os requisitos do art.
561 do CPC
(posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), o juízo de origem entendeu que a prova oral e documental
enfraqueceu a tese de comodato
e
fortaleceu a versão defensiva
de posse exercida com ânimo de dona. Considerou, em especial, que:

a cessão do imóvel em 2014 teria tido “claro propósito” de estabelecer residência permanente do núcleo familiar (filho da autora e requerida), aproximando-se, no plano fático, de
doação verbal de direito possessório
;

a
reconstrução integral
do imóvel após incêndio, sem notícia de autorização da autora, seria indicativo de
atos típicos de proprietário
;

o longo decurso temporal e a moradia habitual permitiriam, em tese, o enquadramento em
usucapião extraordinária com prazo reduzido
(art.
1.238
, parágrafo único, CC) e, ainda, em
usucapião especial familiar
(art.
1.240-A
, CC), ressalvando-se, contudo, que a declaração de domínio exigiria ação própria, sendo a usucapião, quando arguida em defesa, apta a
afastar a pretensão possessória
(Súmula 237 do STF).

Ao final, julgou
IMPROCEDENTE
o pedido reintegratório, mantendo a requerida na posse do imóvel e tornando definitiva a decisão que revogou a tutela de urgência, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, com
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade (art. 98, §3º, CPC).

Inconformada, a autora interpôs
apelação
, sustentando, em síntese que a posse da apelada não seria qualificada, mas sim decorrente de
mera tolerância
, consubstanciada em
comodato verbal
firmado à época em que a requerida mantinha união estável com o filho da autora;

Aduziu que a autora teria comprovado a origem da posse e a existência de
notificação extrajudicial de desocupação em 18/11/2024
, afirmando ser este o marco do esbulho, pois a recusa em devolver o imóvel teria convertido a detenção em posse injusta (art. 1.210, §1º, CC), de modo a preencher os requisitos do art. 561 do CPC;

Alegou que o juízo teria incorrido em erro de valoração da prova, “presumindo”
animus domini
e desconsiderando a distinção entre posse e detenção;

Ressalta que a sentença teria aplicado de modo indevido os institutos da
usucapião extraordinária
e da
usucapião familiar
, inclusive por suposta ausência de demonstração dos requisitos e por contradições sobre marco temporal de posse e eventos fáticos;

Ao final, requereu o
conhecimento e provimento integral
do recurso para reformar a sentença, julgando-se
procedente
a reintegração de posse, com (a) reintegração no imóvel; (b) reconhecimento da precariedade da posse e do esbulho a partir de 18/11/2024; (c) condenação ao pagamento de indenização equivalente a aluguéis desde o esbulho até a restituição; (d) condenação em custas e honorários, com majoração recursal; e (e) expedição de mandado reintegratório após o trânsito em julgado, inclusive com força policial, se necessário.

A apelada apresentou
contrarrazões
requerendo o
improvimento
do recurso e a manutenção integral da sentença.

Em síntese, reiterou que a posse é exercida com
ânimo de dona desde 2014
, com moradia habitual e atos de domínio (inclusive reconstrução do imóvel), afastando-se a tese de comodato e, por consequência, o alegado esbulho. Destacou, ainda, que a referência à usucapião na sentença teria sido utilizada como
matéria de defesa
apta a repelir a pretensão possessória, sem declaração de domínio, e que a posse prolongada e incontestada inviabilizaria a reintegração pretendida.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

1. Delimitação do objeto recursal

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a aferir:
(i)
se a apelante comprovou os requisitos da tutela possessória reintegratória, especialmente os do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse); e, em consequência,
(ii)
se é juridicamente possível manter a sentença que
julgou improcedente
a ação por reconhecer que a posse exercida pela apelada é
justa e qualificada por animus domini
, afastando a tese de comodato verbal e a existência de esbulho.

A apelante sustenta, em síntese, que a ocupação da apelada decorre de
comodato verbal
(mera tolerância), que o esbulho teria ocorrido com a recusa de devolução após
notificação extrajudicial de 18/11/2024
, e que a sentença teria incorrido em erro de valoração probatória, bem como em fundamentação inadequada ao tangenciar usucapião como matéria de defesa.

Sem razão, contudo.

2. Mérito

Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor provar:

I
– a sua posse;
II
– a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
– a data da turbação ou do esbulho;
IV
– a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A sentença recorrida enfrentou precisamente esse ponto e fixou, com clareza, que o cerne da controvérsia consistia em definir a
natureza da posse
exercida pela requerida (apelada): se
precária
, por comodato verbal, como sustentado pela autora, ou
qualificada por animus domini
, a partir de doação informal/cessão possessória e atos de domínio praticados ao longo do tempo.

E, do conjunto probatório efetivamente delineado nos autos, não se extrai a robustez necessária para a tese de
comodato
e, por derivação, para a configuração de
esbulho
a partir da notificação de 18/11/2024.

Com efeito, o que se tem como incontroverso no processo — porque admitido pelas próprias versões apresentadas — é que a ocupação do imóvel pela apelada se deu em contexto familiar, para servir de
moradia
do casal (apelada e filho da apelante) e filhos, com início indicado no ano de
2014
.

A partir daí, a tese recursal pretende converter essa realidade fática complexa (moradia familiar prolongada) em comodato verbal típico, com posse indireta mantida pela apelante e detenção subordinada da apelada, reputando “esbulho” a resistência após notificação.

Todavia,
não basta
a simples afirmação de comodato e a juntada de notificação.

A propósito, a prova oral colhida foi explicitamente sopesada pelo juízo de origem:

a informante
Maria de Jesus Mendes
, indicada pela autora, confirmou que o imóvel foi adquirido pela requerente e “imediatamente cedido” para a então nora e o filho residirem, afirmando que a requerida permaneceu no imóvel após a separação ocorrida “há bastante tempo”, sem precisar a data;

a informante
Valdirene Ferreira da Silva
, indicada pela requerida e qualificada como amiga íntima, confirmou posse desde 2014, referindo-se a “doação” em favor do casal e netos, e narrou, com destaque, que o imóvel foi
inteiramente reconstruído
pela requerida após incêndio,
sem pedido de permissão
à autora, porque a requerida “agia como se dona fosse”.

O ponto decisivo aqui é que a precariedade (como vício possessório do art. 1.200 do CC) não se presume; ao contrário, exige demonstração de que o ocupante permaneceu no bem por mera liberalidade, em situação de sujeição ao poder de retomada do cedente, e que a resistência posterior configura abuso de confiança ou retenção indevida do bem.

No caso, não houve comprovação efetiva, segura e contemporânea de que a cessão se dera
com prazo, condição ou dever de restituição
próprios do comodato, nem de que a apelante exercesse, de modo concreto, atos inerentes à posse (ainda que indireta) ao longo do período de ocupação.

Acrescente-se, ainda, que a apelada apresentou documentação indicativa de posse prolongada e pública, como
contas de energia desde 2016
, certidões e comprovantes de benfeitorias, além de recibo de compra em 2014 — quadro que, ao menos para o deslinde possessório, reforça a conclusão de que não se tratava de ocupação episódica ou meramente tolerada.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que a autora
não comprovou
a existência do comodato e, por consequência,
não comprovou
o esbulho e sua data, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 561).

Assim, por esse primeiro fundamento, já se mantém a improcedência.

Conclusão

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
manter integralmente
a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 22/04/2026